Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714301-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES, MAIRA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O As medidas pertinentes ao cumprimento da decisão liminar parcialmente deferida deverão ser requeridas ao juízo singular. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora